Tribunal: CARF
Processo: 16327.720694/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanear os seguintes vícios: (i) de obscuridade consistente na falta de referência expressa às razões de decidir da maioria do Colegiado; e (ii) de omissão consistente na ausência de motivação específica para o não provimento do lançamento de reflexo de CSLL por decorrência do cancelamento da exigência do principal (IRPJ), passando a ementa a constar com a seguinte redação:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A simples acusação de que se interpôs uma empresa-veículo na operação, divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins tributários (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720694/2016-28
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.853 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de março de 2023
Embargante
BANCO CACIQUE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OBSCURIDADE E
OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanear os seguintes vícios:
(i) de obscuridade consistente na falta de referência expressa às razões de
decidir da maioria do Colegiado; e (ii) de omissão consistente na ausência de
motivação específica para o não provimento do lançamento de reflexo de
CSLL por decorrência do cancelamento da exigência do principal (IRPJ),
passando a ementa a constar com a seguinte redação:
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO
FISCAL.
EMPRESA
VEÍCULO.
REAL
ADQUIRENTE.
A simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na operação,
divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos
não verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos
para fins tributários (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo
II ao RICARF).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se
ao lançamento decorrente de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar os vícios de obscuridade e omissão
apontados, e alterar a redação da ementa do Acórdão no 9101-006.049.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720694/2016-28
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720694/2016-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Jose Eduardo Dornelas Souza
(suplente convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior,
Jeferson Teodorovicz (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Ausentes o conselheiro Luciano Bernart, substituído pelo conselheiro Jeferson Teodorovicz, e a
conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, substituída pelo conselheiro Jose
Eduardo Dornelas.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.401/1.409) opostos pela contribuinte
em face do Acórdão no 9101-006.049 (fls. 1.343/1.388), o qual, na parte conhecida, deu
provimento ao recurso especial da empresa com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na operação, divorciada
da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não verdadeiros, não é
suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins tributários (ementa
produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).

Mais precisamente, os embargos em questão sustentam a existência dos seguintes
vícios: II.1. OBSCURIDADES QUANTO AOS FUNDAMENTOS PREVALECENTES NO
RESULTADO
DO
JULGAMENTO;
II.2.
OBSCURIDADE
QUANTO
À
SUPOSTA
“DEFICIÊNCIA” DA FUNDAMENTAÇÃO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO; e II.3. OMISSÃO
VERIFICADA NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Despacho de fls. 1.471/1.480 admitiu os embargos de declaração nos seguintes
termos:
(...)
1. Alegação de obscuridades quanto aos fundamentos prevalecentes no resultado
do julgamento.
(...)
No que se refere ao conhecimento, a leitura atenta do inteiro teor do acórdão
embargado permite o afastamento de qualquer obscuridade, em que pese a
complexidade dos temas abordados.
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720694/2016-28

(...)
No que tange ao mérito, a obscuridade alegada pela embargante está relacionada à
compreensão dos fundamentos que levaram o colegiado, por maioria de votos, a decidir
pelo provimento do recurso especial.
Com efeito, o dispositivo fixou que, no mérito, a decisão se deu por maioria de votos,
sendo que três conselheiros ficaram vencidos (votando, portanto, por negar provimento
ao recurso) e outros três conselheiros acompanharam o relator pelas conclusões (e-fl.
1343, grifos não constam do original).
Acordam os membros do colegiado [...]. No mérito, na parte conhecida, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe
provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Luiz Tadeu Matosinho Machado. [...].
Em tais condições, não há que se falar, como pretende a embargante, em “voto vencedor
no que toca ao mérito do recurso especial”. O voto vencedor, neste ponto, é o próprio
voto do relator, que também votou pelo provimento do recurso. Decididamente, não é a
hipótese do § 1o do art. 63 do Anexo II do RICARF, posto que o relator não foi vencido,
quanto ao mérito.
Entretanto, o citado dispositivo regimental traz, em seu § 8o, regramento perfeitamente
aplicável à situação em comento. Confira-se:
Art. 63. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas
pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer
declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes e dos
ausentes, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos e a matéria em que o
foram, e os impedidos.
§ 1o Vencido o relator, na preliminar ou no mérito, o presidente designará para redigir o
voto da matéria vencedora e a ementa correspondente um dos conselheiros que o adotar,
o qual deverá ser formalizado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da movimentação dos
autos ao redator designado.
[...]
§ 8o Na hipótese em que a decisão por maioria dos conselheiros ou por voto de qualidade
acolher apenas a conclusão do relator, caberá ao relator reproduzir, no voto e na ementa
do acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros.
As disposições do § 8o, supra, visam a permitir a perfeita identificação dos fundamentos
de decidir adotados pela maioria do Colegiado. E, no presente caso, não se encontram
tais fundamentos (da maioria) expressos no voto do relator.
Acrescente-se, por relevante, que a menção que se encontra na declaração de voto
formulada à e-fl. 13821 não tem o condão de suprir o dever do relator, conforme § 8o do
art. 63. Quando muito, poder-se-ia admitir a conjugação dos dois elementos (a
declaração de voto aliada à referência expressa no voto do relator), mas não,
isoladamente, a declaração de voto.
Diante disso, há que se dar razão à embargante, quanto à existência de obscuridade
quanto aos fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros para decidir sobre o
mérito do recurso especial, sequer sendo possível inferir se a ementa expressa
adequadamente tais fundamentos.
Os embargos devem ser parcialmente admitidos, para que o colegiado esclareça a
obscuridade quanto aos fundamentos que prevaleceram para a decisão de mérito, à luz
das disposições do § 8o do art. 63 do Anexo II do RICARF. Os esclarecimentos também
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720694/2016-28

devem alcançar a ementa do julgado, se reflete esses fundamentos adotados pela
maioria dos conselheiros.
2. Alegação de obscuridade quanto à suposta ‘deficiência’ da fundamentação dos
autos de infração.
(...)
Diante do exposto, demonstrada a manifesta improcedência da alegação de obscuridade,
os embargos devem ser rejeitados, quanto a este ponto.
3. Omissão verificada na ementa do acórdão embargado.
A embargante, em apertada síntese, entende que a ementa do julgado teria sido omissa,
ao não fazer menção expressa à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
matéria reflexa à tratada no acórdão embargado. Pede, então, o saneamento do vício
apontado, de tal forma que “a ementa passe a conter, expressamente, o resultado do
julgamento relativo ao cancelamento da exigência de CSLL”.
A embargante faz menção, ainda, à manifestação que se encontra no voto vencedor
quanto ao conhecimento (e-fl. 1375):
Nos termos expostos pelo I. Relator, caberia a apreciação da exigência de CSLL porque
lançada como reflexo do IRPJ, e isto, de fato, está aqui afirmado nas razões de
conhecimento da primeira matéria. [...].
Não há dúvidas de que a autuação, originalmente, alcançou o IRPJ, como tributo
principal, e a CSLL, como lançamento reflexo. Também não há dúvidas de que o
acórdão de Turma Ordinária (acórdão recorrido no 1402-003.574, no julgamento do
recurso especial) manteve a exigência. A ementa daquele julgado, reproduzida à e-fl.
1344, é bastante clara.
No entanto, o voto condutor quanto ao conhecimento e mérito da matéria “validade da
suposta ‘empresa veículo’”, tópico que ao final mereceu provimento do recurso
especial, não é claro sobre se a decisão ali proferida deve ser estendida também ao
lançamento reflexo de CSLL, como ocorre na esmagadora maioria das vezes. Essa
imprecisão se avulta, ao se considerar que o tópico autônomo que versava sobre a CSLL
(“inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”) não foi
conhecido pelo colegiado.
Embora não se possa, neste exame de admissibilidade de embargos, afirmar a existência
de omissão, no ponto, entende-se que há, ao menos, obscuridade a ser esclarecida.
Os embargos devem ser admitidos, quanto a este ponto, para que o colegiado esclareça a
obscuridade quanto ao alcance da decisão proferida, se o provimento do recurso
especial, na parte conhecida, alcança também o lançamento reflexo de CSLL.
4. Conclusão.
Demonstrada a manifesta improcedência das alegações de obscuridade quanto aos
fundamentos prevalecentes na decisão de conhecimento, e de obscuridade quanto à
suposta ‘deficiência’ da fundamentação dos autos de infração, e com base no § 3o do art.
65 do Anexo II do RICARF, REJEITO, em caráter definitivo, os embargos de
declaração opostos pelo sujeito passivo, no que se refere a esses tópicos
Por outro giro, ADMITO os embargos de declaração, para que o colegiado esclareça
obscuridade quanto aos fundamentos que prevaleceram para a decisão de mérito, à luz
das disposições do § 8o do art. 63 do Anexo II do RICARF, e também a obscuridade
quanto a se a decisão proferida alcança igualmente o lançamento reflexo de CSLL.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720694/2016-28

Por ter figurado como Relator do acórdão embargado, os autos foram a mim
encaminhados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Da obscuridade quanto aos fundamentos prevalecentes no resultado do
julgamento
Nesse ponto, cumpre esclarecer, em atendimento às disposições do § 8o do art. 63
do Anexo II do antigo RICARF, aplicável aqui por se tratar de acórdão proferido sob sua
vigência, que as razões de decidir que prevaleceram no Acórdão ora embargado de fato foram
expostas na declaração de voto integrante do julgado, de autoria da Conselheira Livia De Carli
Germano.
Em outras palavras, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros não
foram àqueles constantes do voto do Relator, de autoria do presente Julgador, mas sim da
declaração de voto em questão, declaração esta ora referenciada de forma expressa, como
motivadora do voto da maioria, para fins de sanar a obscuridade apontada.

Da omissão verificada na ementa do acórdão embargado
Considerando que a CSLL, nesse caso concreto, foi lançada como mero reflexo do
IRPJ, o cancelamento desta exigência principal alcança igualmente o lançamento da aludida
contribuição, independentemente do não conhecimento da discussão autônoma da matéria 8 –
XXXXX,
Ou seja, a CSLL deve ser exonerada como mero reflexo do afastamento da
glosa para fins do IRPJ. Nesse sentido, a ementa do julgado passa a ter a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na operação, divorciada
da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não verdadeiros, não é
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.853 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720694/2016-28

suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins tributários (ementa
produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Por se tratar de exigência reflexa, realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao lançamento
decorrente de CSLL.

Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanear os vícios de obscuridade e omissão apontados, com a consequente alteração da
ementa do Acórdão no 9101-006.049.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1487
DF CARF MF
Original